Tribunal: TJES
Processo: 5004781-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-10.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GIOVANE APOLINARIO NOGUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004781-10.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GIOVANE APOLINARIO NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO OBRIGATORIEDADE PARA FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Giovane Apolinário Nogueira contra decisão da Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares, que condicionou a análise do pedido de progressão de regime prisional à realização de exame criminológico. A defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de contraditório e impugna a constitucionalidade da nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei nº 14.843/2024, requerendo o deferimento da progressão independentemente do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão por ausência de contraditório prévio à determinação de exame criminológico; (ii) estabelecer se é obrigatória a realização do exame criminológico nos pedidos de progressão formulados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, mesmo para condenações anteriores; (iii) verificar se estão presentes os requisitos subjetivos para a concessão da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de exame criminológico é diligência que pode ser ordenada de ofício pelo juízo da execução, sem prévia oitiva da defesa, não configurando nulidade processual nem violação ao contraditório, conforme jurisprudência consolidada.

A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
e, portanto, não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos sob a égide da legislação anterior, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988 e art. 2º do CP.

Não obstante a inaplicabilidade retroativa da nova norma, é legítimo ao juiz indeferir a progressão com base na ausência do requisito subjetivo, considerando histórico prisional desfavorável, inclusive com registro de transgressões disciplinares e prática de falta grave.

A existência de exame criminológico ou laudo psicológico com elementos negativos pode fundamentar o indeferimento do benefício, mesmo que a conduta carcerária formalmente seja tida como boa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação de exame criminológico pelo juízo da execução, sem prévia manifestação da defesa, configura mera diligência e não ofende o contraditório.

A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica a condenações por fatos anteriores à sua vigência, por se tratar de norma penal mais gravosa.

O indeferimento da progressão de regime pode ser motivado pela ausência do requisito subjetivo, ainda que presentes os requisitos objetivos, com base em histórico prisional negativo e fundamentos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; LEP, art. 112, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 878.766/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJES, AgExPe n.º 0022399-89.2018.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 10.04.2019; TJMG, AgExPen n.º 1.0231.14.027656-0/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 01.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004781-10.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GIOVANE APOLINARIO NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme exposto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
GIOVANE APOLINÁRIO NOGUEIRA
, face decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares, que condicionou a progressão à aferição do requisito subjetivo através da realização do Exame Criminológico.

A defesa alega a nulidade da decisão vergastada em razão da violação ao princípio do contraditório. Aduz ainda, que o recorrente tem direito a concessão da progressão de regime prisional, uma vez que as alterações normativas introduzidas pela Lei Federal n.º 14.843/2024, são inconstitucionais.

Pois bem.

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão combatida pela ausência de vista prévia para se manifestar acerca da determinação de Exame Criminológico, resultando em violação ao princípio do contraditório.

Em consulta ao art. 112 da LEP verifica-se que a realização de Exames Criminológicos para a concessão de benefícios da execução não é obrigatória, sendo facultado ao juiz da execução determinar a necessidade ou não da realização do mencionado exame para auxiliar sua decisão.

No caso sob análise, constata-se que a magistrada, após manifestação do Ministério Público, entendeu por bem determinar a realização de novo Exame Criminológico, para somente depois, decidir sobre a concessão da benesse.

Entendo que a decisão agravada não padece de nulidade, posto que é faculdade do julgador determinar a realização do exame para aferir o requisito objetivo para a progressão, trata-se apenas da realização de uma diligência, assim, a ausência de oitiva prévia defensiva não caracteriza afronta ao contraditório, ou seja, por ora, tal exigência é prescindível, podendo o juízo deferir diligências sem necessariamente ouvir a parte contrária, que, discordando da decisão, poderá apresentar o recurso cabível.

Ademais, certo é que a decisão hostilizada tão somente postergou a análise do pleito até que o laudo fosse realizado e acostado aos autos. Vale ressaltar, ainda, que, após a juntada do exame, em observância ao disposto no art. 112, §1º e §2º da LEP, a decisão proferida pelo juízo da execução deve ser precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, sob pena de nulidade. Logo, a necessidade de realização ou não do Exame Criminológico deve ficar a critério do juiz da execução, com base em fundamentação adequada, podendo inclusive ser determinado de ofício, de modo independente das manifestações do Ministério Público ou da defesa, em qualquer sentido.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PELO FATO DE NÃO TER SIDO DADA VISTA DOS AUTOS À DEFESA APÓS O PEDIDO DO MP PELA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. Preliminar defensiva: A ausência de intimação dos patronos do apenado para manifestação acerca de pedido de diligência efetuado pelo
Parquet
não caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da decisão. A realização do exame criminológico limita-se às hipóteses em que o Juiz da Execução vislumbre, casuisticamente, a sua necessidade, plenamente observada in casu. Preliminar rejeitada. Mérito: A ausência de comprovação da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP) impede a concessão do benefício da saída temporária, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo. Recurso desprovido.
(TJES; AgExPe nº 0022399-89.2018.8.08.0035; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Segunda Câmara Criminal; J. 10.04.2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRELIMINAR. NÃO INTIMAÇÃO DA DEFESA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO OBJETIVA LEGAL. JUÍZO DE CONVENCIMENTO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E MEDIANTE USO DE ARMA. A ausência de intimação dos patronos do apenado para manifestação acerca de pedido de diligência efetuado pelo
Parquet
não caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da decisão. O art. 112 da LEP, após alteração, somente extinguiu a obrigatoriedade do exame criminológico, não obstando, porém, que o Magistrado determine a realização do mencionado exame, quando entender necessário, em decisão motivada. Mostra-se viável a realização de exame criminológico quando as condenações do increpado são agravadas pela violência cometida contra pessoa mediante o uso de arma.
(TJMG; AgExPen nº 1.0231.14.027656-0/001; Rel. Des. Sálvio Chaves; J. 01.12.2016).

Assim, não se pode falar em cerceamento de defesa por falta de oitiva da defensoria, uma vez que esta não se fazia necessária.

Passo a análise da aplicação da Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, que deu nova redação ao art. 112 da Lei de execuções penais.

A referida norma trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses de reclusão, pela prática de crimes praticados mediante violência e grave ameaça, quais sejam, roubo e violência doméstica.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 12/03/2025, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

Observa-se ainda, que os crimes praticados pelo agravante são anteriores à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência vem se modificando no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

No entanto, ainda que à luz da legislação mais benéfica e mesmo diante da implementação do requisito objetivo, quando da análise do pedido, a magistrada indeferiu a concessão do benefício, pela falta do preenchimento do requisito subjetivo, levando em conta o histórico prisional que possui registros de transgressão disciplinar e envolvimento na prática falta grave.

Dessa forma, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do exame criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para indeferir o pedido de progressão de regime prisional.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. ASPECTOS DO LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEIS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado. 3. No caso, foram apontados pontos desfavoráveis ao réu no laudo psicológico que compõe o exame criminológico, além do conturbado histórico prisional, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via remédio heroico. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 878.766/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Percebo assim, com base nas circunstâncias alhures destacadas, que o agravante não possui, por ora, o requisito subjetivo para ser agraciado com a progressão do regime prisional.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)